Tribunal: STF
Processo: Rcl 40937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO DA ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação proposta por Banco Pan S/A, com fundamento nos artigos 102, I, “l” e 103-A, §3º da Constituição da República, artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, artigo 7º da Lei 11.417/2006 e artigos 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela 2ª Turma da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011502-93.2017.5.15.0131.
    2. A reclamante sustenta infringência ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, em que fixada a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    3. Explica que a decisão reclamada considerou fraudulenta a contratação da reclamante e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, em ofensa, também, à Súmula Vinculante 10.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida 2ª Turma da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011502- 93.2017.5.15.0131. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional diz com a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento da ADPF nº 324 e na contrariedade ao teor da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    6. No que diz respeito à alegada violação da Súmula Vinculante 10, observo não indicado qual dispositivo legal teria sido afastado pela Corte reclamada.
    7. A simples menção à possível ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de qualquer fundamentação adequada nesse sentido - ou mesmo indicação de qual a norma afastada pela Corte reclamada -, é insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). 
    8. Por oportuno, extraio que o juízo reclamado julgou procedente reclamação trabalhista, a fim de reconhecer o vínculo trabalhista da autora com o banco contratante da empresa de terceirização, confira-se:
    “[..]
    Vínculo de emprego e condição de bancário
     Ao argumento de que manteve com a empregadora do autor Contrato de Prestação de Serviços de Natureza Civil para a realização de serviços na área de recepção de documentos, visitas a lojas e encaminhamento de pedidos de financiamento, na condição de correspondente bancário, busca o recorrente (Banco Pan) o afastamento do reconhecimento da existência de vínculo de emprego direto. Afirma que as tarefas desempenhadas pelo autor consistiam no atendimento a lojas de veículos, concessionárias e auto shop para a captura de propostas de financiamento de veículos pelo Banco Pan, não havendo qualquer atribuição relacionada à abertura de conta corrente, verificação de extrato, saldo, saque de dinheiro e depósito. Aponta para a confissão do recorrido quanto à ausência de exclusividade e de subordinação ao Banco. Em que pesem os relevantes argumentos do reclamado, não há como deferir sua pretensão. Indiscutível que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada (Panserv) em 15/02/2016 na função de contato comercial PL e transferido para o segundo reclamado (Banco Pan) em 01/09/2016 na função de operador de veículos, tendo sido dispensado sem justa causa em 13/03/2017. O Banco Pan admite que com a sua transferência, em setembro de 2016, o autor passou a realizar atribuições características de bancário. O preposto das reclamadas disse que o autor foi contratado pela Panserv para prospectar clientes e realizar visitas em lojas de veículos e motocicletas, além de coletar documentos. Afirmou que com a mudança para o banco, foi-lhe atribuída também a função de cobrança, embora não tenha havido alteração do seu gestor, nem interrupção da prestação de serviço. Esclareceu que a 1ª reclamada poderia vender produtos e serviços de outros bancos que não da 2ª reclamada. (fl. 518) A testemunha Luiz Henrique disse ter trabalhado na Panserv e migrado para o Banco Pan. Afirmou que somente vendia produtos da 2ª reclamada e que também realizava cobranças antes de passar a trabalhar diretamente para o Banco. Relatou não ter havido alteração do uniforme e não se recordar se houve mudança dos e-mails. Afirmou ter autoridade para vetar e conceder crédito, dependendo do perfil do cliente. (fl. 519) O Sr. Felipo, ouvido a rogo das reclamadas, confirmou que permaneceu na mesma função com a migração para o Banco Pan, mas disse ter recebido como nova atribuição a cobrança de clientes. Sobre a concessão de crédito, afirmou que não tinha alçada, mas disse que podia fazer a defesa do crédito no comitê. Esclareceu que na época que prestava serviços para a Panserv vendia apenas produtos do Banco Pan. (fl. 519) Por fim, o Sr. Felipe, ouvido por carta precatória, disse que o reclamante se identificava como funcionário do Banco Pan; que o reclamante não poderia oferecer produtos de bancos concorrentes; que o gestor do reclamante era o Sr. Marcelo Werneck, o qual compareceu por algumas ocasiões na loja; que nestas ocasiões o Sr. Marcelo compareceu para verificar se os financiamentos estavam em ordem e se o reclamante prestava um bom atendimento; que o reclamante poderia negociar taxas de juros, mediante negociação com o gerente da reclamada; que o reclamante poderia vetar créditos, em caso de fraude, por exemplo; que o reclamante podia fazer reanálise da proposta mediante consulta no sistema a 2ª reclamada. (fl. 555) Embora a prova produzida não tenha demonstrado que o autor executasse serviços tipicamente bancários, ficou demonstrado que suas tarefas, realizadas dentro de lojas de veículos e motocicletas, consistiam, basicamente, na venda de financiamentos e seguros e que sempre houve exclusividade na comercialização de produtos do Banco Pan. Além disso, ficou comprovado que com a incorporação da primeira reclamada (Panserv) pelo 2º reclamado (Banco Pan) não houve interrupção do contrato e as suas atribuições permaneceram as mesmas, a partir de quanto o Banco Pan enquadrou o autor na categoria dos bancários, fazendo a devida adequação salarial. [..]”
    9. Conforme pontuado pelo juízo reclamado, a relação entre o tomador de serviços e o empregado terceirizado caracteriza relação direta de trabalho:
    “[..] Dessa forma, embora o fato de o autor vender produtos do Banco Pan, empresa do mesmo grupo econômico da sua empregadora, não baste para que seja reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o banco, diante do que dispõe o artigo 17, "caput", da Lei nº 4595/64, no caso em apreço, a prova permite concluir que o reclamante sempre executou atribuições em benefício direto do banco, tanto que poucos meses após a sua admissão, a Panserv foi incorporada pelo Banco Pan e os antigos funcionários continuaram executando as mesmas tarefas. Correta, portanto, a r. sentença, que reconheceu o vínculo de emprego do reclamante com o Banco Pan desde 15/02/2016, assim como a sua condição de bancário. Por tais motivos, nada a reformar [..]”
    10. Da leitura do excerto transcrito, observo que o Juízo reclamado não tratou de decidir sobre o paradigma aventado pela parte reclamante. Ressalto que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização diz com formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não terceirização da atividade-fim.
    11. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
    12. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para se utilizar da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    13. Por esse motivo, torno a enfatizar que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida na ADPF nº 324.
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora